Tribunal: STF
Processo: RHC 66196
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
- RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. NULIDADE PROCESSUAIS, NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL, INEXISTENTES E INCOMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA.
CORREÇÃO. DESNECESSIDADE DE MAIORES JUSTIFICAÇÕES, TENDO SIDO
APENADO O RÉU NO MINIMO LEGAL PELOS DELITOS COMETIDOS.
RHC IMPROVIDO.